Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-64.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida protetiva, ameaça e perturbação da tranquilidade - Contexto de Violência Doméstica - Sentença absolutória – Ministério Publico pleiteia a condenação nos termos da denúncia - Cabimento em parte – Artigo 65 da Lei das Contravenções Penais revogado em razão da Lei 14.132/21 – Impossibilidade de condenação pela contravenção ante o "abolitio criminis" –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida protetiva, ameaça e perturbação da tranquilidade - Contexto de Violência Doméstica - Sentença absolutória – Ministério Publico pleiteia a condenação nos termos da denúncia - Cabimento em parte – Artigo 65 da Lei das Contravenções Penais revogado em razão da Lei 14.132/21 – Impossibilidade de condenação pela contravenção ante o "abolitio criminis" – Condenação que se impõe quanto aos crimes tipificados no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal - Materialidade e autoria comprovadas – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.